Tribunal: TJDFT
Processo: 0000587-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000587-81.2018.8.07.0014 RECORRENTE: MATEUS PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, mormente pela palavra da vítima, que relatou os fatos com presteza e segurança tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. O reconhecimento fotográfico do réu realizado pela vítima na delegacia constitui meio idôneo de prova, sobretudo quando ratificado em juízo e em consonância com a palavra do ofendido. 3. Improcedente o pedido de fixação do regime inicial aberto, se o réu, condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, é portador de maus antecedentes, ex vi o disposto no art. 33, § 2o, "b" e § 3o do CP. 3. Apelo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, alegando não haver fundamentação idônea para a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003